Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-13.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011051-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), MARCOS LUIS FRONZA - EPP - CNPJ: 14.181.672/0001-55 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – USO INDEVIDO DO BEM MÓVEL OBJETO DO CONTRATO – RISCO DE PREJUÍZO NA ESFERA PATRIMONIAL DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - Infere-se dos autos que os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito consubstanciam-se no fato de que o demandado, ora recorrente, estava inadimplente com as obrigações assumidas, fazendo uso indevido de um bem, objeto de contrato e venda com reserva de domínio em favor do devedor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por INADIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Cautelar de Busca e Apreensão de nº 1000256-55.2020.811.0029, ajuizada por MARCOS LUIS FRONZA EPP, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão, nomeando a parte autora como fiel deposítária, do bem 01 trator New Holland, modelo 7630, 4x4, ano 2004, nº de série N47487, chassi GB514M, com plaina dianteira marca Baldan, modelo PAM 800 com lâmina e concha, bomba trator, que se encontram armazenadas no Armazém Indiana Agri, na cidade de Nova Xavantina/MT, zona rural, KM 649, BR 158, nº 3047.

Para tanto, aduz o agravante que, de forma equivocada, o magistrado singular autorizou a busca e apreensão do equipamento, objeto da lide, sob o argumento de que houve o indeferimento do pedido de recuperação judicial.

Alega que a decisão recorrida deve ser suspensa, a um, pela necessidade de esgotamento da fase recursal do processo de recuperação judicial e, a dois, pelo adimplemento substancial do valor do bem.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id nº 50226476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso em exame milita contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de um trator agrícola e demais equipamentos, que se encontram armazenados no depósito da empresa recorrente.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Na espécie, apesar da irresignação da parte recorrente, não se verifica desacerto algum na decisão de base, visto que os requisitos da tutela requestada pela parte autora foram suficientemente demonstrados.

Mais precisamente, infere-se dos autos que os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito consubstanciam-se no fato de que o demandado, ora recorrente, estava inadimplente com as obrigações assumidas, fazendo uso indevido de um bem, objeto de contrato e venda com reserva de domínio em favor do devedor, consoante atenta leitura do documento no id nº 31469065.

O contrato de compra e venda em questão, estipulou em sua Cláusula Sexta, que o não pagamento implicaria na restituição do bem móvel, ficando como multa contratual pelo atraso, o valor então pago pelo comprador à título de entrada, não havendo sequer a possibilidade de manutenção do contrato por aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Nesse passo, a manutenção do trator e dos demais maquinários agrícolas, na posse do devedor, possui toda aptidão de causar prejuízos na esfera patrimonial do credor, com o indevido desgaste do bem, sem qualquer contrapartida financeira.

Ademais, importa registrar que a única hipótese possível de manutenção do bem objeto da lide na posse da recorrente, estava atrelada à higidez do processo de recuperação judicial (1001969-41.2020.811.0037), o qual, por sua vez, foi julgado extinto, tendo sido revogadas todas as medidas liminares e eventuais efeitos decorrentes do prazo de blindagem (stay period).

Em decorrência desse fato, não há nada que recomende a reforma da decisão agravada, que apenas atendeu ao cristalino direito do credor, ora agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020